Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710956-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSELICE GUEDES DIAS, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, MARIA ROSELICE GUEDES DIAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco no ID 63115282 e pelo Banco PAN, no ID 63115284. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora